Tribunal: TJDFT
Processo: 0736778-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. PACIENTE PERSISTENTE EM PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. IMPERATIVO DE PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível e necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva quando o paciente não encontra limites para persistir na senda criminoso, com histórico de diversas passagens de crime contra o patrimônio.
2. O paciente, solto há menos de 1 (um) mês voltou a delinquir e, para além disso, observa-se que ostentando uma extensa folha de antecedentes penais, com 11 Inquéritos Policiais (sendo 10 por crimes contra o patrimônio e um por crime contra a fé pública), 7 mandados de prisão, 8 recomendações de prisão, 4 sentenças (sendo três condenações e uma extinção da punibilidade) e 22 alvarás de soltura, sendo que todos esses fatos ocorreram entre 2014 e 2023, demonstrando notória escalada criminosa.
3. Mesmo solto no dia 25/08/2023 voltou a praticar idêntico crime de furto cinco dias após, o que denota, em princípio, o seu total descaso com a justiça, recomendando a manutenção da prisão.
4. Ordem denegada.